Tribunal: TCU
Processo: 033.294/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1315/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o enunciado no 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material o Acórdão 10395/2021-TCU-Segunda Câmara , Sessão de 17/8/2021, Ata no 29/2021, que foi identificado erro material no item 9.4 do referido acórdão, com fulcro na Súmula TCU n° 145, com vistas a se promover o apostilamento do Acórdão para que: Onde se lê: 9.4 "autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei no 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno, o pagamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre (...)." Leia-se: 9.4 "autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei no 8.443, de 1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno, o pagamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre (...)." Mantendo-se os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela UT e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 033.294/2019-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Amazon Books & Arts Eireli (04.361.294/0001-38); Antonio Carlos Belini Amorim (XXX.174.398-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Cidadania. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.